Tribunal: TJDFT
Processo: 0721007-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721007-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: DOROTEA VON GLEHN WESTIN NOBRE D E S P A C H O Cuida-se de novo exame, determinado pelo STJ (ID 39771242), da apelação interposta pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a sentença de ID 20766733, proferida em ação de obrigação de fazer combinada com reparação de danos morais em que contende com DOROTEA VON GLEHN WESTIN NOBRE. Diante da notícia nos autos do falecimento da autora (ID 41696032), foi proferida a decisão de ID 41696037, em que o juízo a quo determinou a suspensão do processo para que se aguarde a habilitação dos herdeiros. Despacho dessa relatoria intimando-se a advogada da falecida autora/apelante para que regularizasse a representação processual com a habilitação do espólio ou dos sucessores, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do art. 313, § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil (ID 42642523). Por meio da petição de ID 43086893, os requerentes EDUARDO VON GLEHN NOBRE, FLÁVIO VON GLEHN NOBRE, MÁRIO VON GLEHN NOBRE e RENATA NOEMI VON GLEHN NOBRE requerem habilitação nos autos. Para tanto, afirmam ser herdeiros da falecida autora, DOROTÉA VON GLEHN WESTIN NOBRE, e juntam os documentos de IDs 43088175 a 43088196. De acordo com os artigos 687 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser seguido o seguinte procedimento: “Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução.” Assim, recebo a petição de habilitação e determino a intimação da apelante/requerida, GEAP Autogestão em Saúde, para que se pronuncie no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 690 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 16 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator